Tribunal: TJSP
Processo: 2034461-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034461-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ANDRÉ ISSAO NAKAMURA, é agravado PROMOÇÃO DO ENSINO DE
QUALIDADE S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
8a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravo Interno: 2034461-66.2020.8.26.0000
Agravante: André Issao Nakamura
Agravada: Promoção de Ensino de Qualidade S/A
Voto n. 18.848
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática.
Gratuidade. Pessoa física. Presunção relativa
de miserabilidade infirmada pelos elementos
dos autos. Pedido indeferido. Recurso não
provido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC,
com
determinação.
Decisão
monocrática
correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso interno apresentado
para impugnar a decisão monocrática de fls. 110/113 que indeferiu
os benefícios da assistência gratuidade.
O agravante afirma que houve alteração da
situação fática, pois em virtude da pandemia de Covid-19 a empresa
demitiu o agravante. Nesse diapasão, o pleito do agravante
encontra guarida, pois a situação empregatícia e o suposto
elevado padrão de vida (considerados na fundamentação do
decisum como “incompatíveis com hipossuficiência financeira”),
se alteraram por completo, pois o recorrente atualmente está
desempregado e não sabe como fará para manter o adimplemento
de suas obrigações (assim como boa parte da população). Assim,
ante a incerteza econômica gerada pela atual situação de
calamidade pública no país, bem como pelo desemprego involuntário
sofrido pelo recorrente em virtude da pandemia Covid-19, o
agravante pugna pela reconsideração do r. decisum para conceder-
lhe a justiça gratuita ou que o presente recurso seja levado à mesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
para julgamento colegiado.
É o relatório.
A decisão monocrática que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça foi lavrada da seguinte forma:
O recurso não merece provimento.
Como se sabe, segundo artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição da República, “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”
[grifei]. Já de acordo com o artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoal natural” [grifei].
Nesse
contexto
normativo,
a
interpretação sistemática do ordenamento jurídico
leva, necessariamente, à conclusão de que a
presunção disposta no Código de Processo Civil é,
sem
dúvida
alguma,
relativa,
devendo
ser
contrastada com os demais elementos dos autos:
“a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência
do
postulante
da
assistência
judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não
acarretando o acolhimento automático do pedido”
(STJ, AgInt-AREsp n. 1.372.130-SP, 4a Turma,
j.
13-11-2018,
rel.
Min.
Marco
Buzzi),
“admitindo-se prova em contrário” (STJ, AgInt-
AREsp
n.
632.890-RS,
3a
Turma,
j.
24-10-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) e
“podendo ser afastada fundamentadamente (STJ,
AgInt-AREsp n. 1.327.762-DF, 3a Turma, j.
10-12-2018, rel. Min. Ricardo Villas Bôas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cueva).
Realmente, “a declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício” (Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil
comentado” , 16a edição, São Paulo, RT, 2016,
p. 522).
Em suma, “ao juiz compete, entendendo
não estar comprovada a insuficiência econômica da
parte, indeferir, cassar ou revogar o pedido de
assistência judiciária gratuita. Pois, a presunção
'juris tantum' de hipossuficiência financeira pode
ser mitigada pelo juiz, que, em caso de dúvida,
poderá determinar que a parte comprove o seu
estado de necessidade, a fim de avaliar as
condições para a concessão do benefício. Ocorre
que, as circunstâncias dos autos não condizem com
o alegado estado de pobreza, no termo jurídico da
palavra, considerando-se as condições subjetivas
dos agravantes, a natureza da causa e os valores
envolvidos” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2190311-50.2019.8.26.0000, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 08-11-2019, rel. Des. Melo
Bueno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No mesmo sentido: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento
n.
1011119-71.2017.8.26.0348,
35a Câmara de Direito Privado, j. 27-02-2020,
rel. Des. Sergio Alfieri; 2) TJSP, Agravo Interno
n. 2243123-69.2019.8.26.0000, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 03-02-2020, rel. Des. Melo
Bueno;
e
3)
TJSP,
Apelação
n.
1013442-02.2017.8.26.0008, 35a Câmara de
Direito
Privado,
j.
01-12-2019,
rel.
Des.
Gilberto Leme.
Pois bem.
No caso concreto, como bem pontuado na
decisão de fls. 100/101 in casu, verifica-se que a
afirmação do agravante de que não possui
condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do seu sustento não condiz com os
documentos apresentados nos autos. Isso porque
embora esteja isento de declaração de imposto de
renda (fls. 60/65 dos autos principais), verifica-
se de seu demonstrativo de pagamento referente
ao mês de dezembro de 2019 que o recorrente
aufere renda mensal de R$ 4.963,77, pelo que
afastada fica sua alegação de hipossuficiência,
que por ora fica comprovada como inocorrente”.
De mais a mais, a própria qualificação profissional
do ora agravante (analista de controladoria) e o
padrão
de
seu
imóvel
residencial
(Rua
Caetanópolis,
930,
Jaguaré,
São
Paulo/SP),
infirmam aquela presunção, havendo nos autos
elementos suficientes que evidenciam a falta dos
pressupostos
legais
para
a
concessão
da
gratuidade”.
É verdade que no agravo interno, apontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fato novo, o agravante aduziu que a situação mudou. Foi
expresso: “No entanto houve alteração da situação fática apta a
ensejar o provimento do recurso, pois em virtude da pandemia
de Covid-19, a empresa demitiu o agravante. Sabe-se que
atualmente o cenário mundial é de total incerteza, não sendo
possível determinar como e quando a situação irá se normalizar,
sobretudo no que tange à economia”.
Ledo engano, porém.
É possível que possa ter ocorrido alteração
na situação econômica do agravante. Mas isso não altera o que
foi decidido em primeiro grau, pois como se sabe, a concessão
da gratuidade não tem efeitos retroativos. A respeito: TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2047074-89.2018.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 05-06-2018, rel. Des. Ana
Catarina Strauch. Ademais, apesar da assertiva de que teria
havido alteração posterior da situação econômica, nenhum
documento foi trazido aos autos do agravo. Absolutamente
nada!
Posto isso, nego provimento ao agravo.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica